Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708532-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SEABRA NETO, GNC COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: SALVATORE LOI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Seabra Neto e GNC Comunicação Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais no 0701912-68.2023.8.07.0016, concedeu tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a imediata exclusão da notícia falsa envolvendo o nome do autor da página da requerida Notibrás e todas as suas redes sociais, sob pena de multa diária em valor a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que o seu nome foi utilizado de maneira indevida e sem a sua permissão, pela parte requerida. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, a manutenção da notícia e publicações, objeto de discussão nos autos, pode causar danos de difícil reparação ao autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida proceda à imediata exclusão da notícia envolvendo o nome do autor da página da requerida Notibrás e todas as suas redes sociais, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se”. Sustentam os Agravantes, em síntese, que não houve abuso da liberdade de expressão com o uso de expressões ofensivas e acusações sem prova. Afirmam que a matéria supostamente publicada foi adulterada de forma dolosa pelo Agravado, que cortou trechos essenciais para a compreensão dos fatos, bem como a parte que lhe deu direito de resposta. Salientam que, “quanto ao áudio juntado, não se pode ignorar que trata de interceptação ilegal de conversa entre terceiros, o que não pode ser acolhido como prova, ante a sua ilegalidade”. Acrescentam que o Agravado não tem reputação ilibada, conforme apresentado, pois é notório que não costuma cumprir com suas obrigações para com parceiros comerciais e terceiros, dentre outros. Defendem que “não há ato ilícito em se divulgar fato verdadeiro (confirmado pela assessoria de imprensa do restaurante do AGRAVADA), nem nexo de causalidade se o restaurante do AGRAVANTE postergou injustificadamente, pagamento de caixinha de Natal rompendo acordo havido anteriormente com seus empregados, conforme noticiado pela representante legal do referido restaurante”. Asseveram que “não se pode ignorar a informação de que houve um rearranjo societário, o que infere que a ausência do AGRAVADO na sociedade foi proposital (talvez como forma de blindagem patrimonial contra outros processos em curso no qual o AGRAVADO também está envolvido)”. Pontuam que “o exercício da liberdade de expressão pelos AGRAVANTES não foi suficiente a violar o direito de personalidade do AGRAVADO, pois foi dirigida à pessoa jurídica do restaurante e sequer foi somente a este, pois, na postagem, indicava-se conduta ilícita comum a vários restaurantes de Brasília”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, para o restabelecimento imediato da matéria publicada. Ao final, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretendem os Agravantes que seja concedida a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento da matéria por eles veiculada no Portal Notibrás. Em abono à pretensão recursal, sustentam que não houve abuso da liberdade de expressão com o uso de expressões ofensivas e acusações sem prova. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o artigo 5o, X, da Constituição Federal consagra os direitos e deveres individuais e coletivos e estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O princípio constitucional da liberdade de expressão realmente deve ser exercitado com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na matéria divulgada. Em suma, não vislumbro os requisitos autorizadores do reestabelecimento da matéria veiculada, sobretudo porque, ao que tudo indica, como bem pontua a Magistrada a quo, “os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que o seu nome foi utilizado de maneira indevida e sem a sua permissão, pela parte requerida.” De fato, somente com a ampla análise de fatos e provas se poderá concluir que os documentos juntados foram alterados de forma dolosa pela parte agravada, como alegam os Agravantes. Enfatizo que os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado da matéria posta em julgamento, o que só será possível depois do contraditório. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora